Tribunal: TJES
Processo: 0003314-04.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003314-04.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: ODIMAR IZIDORO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A (MULTIVIX) contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, em Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ODIMAR IZIDORO DA SILVA, declarou inexigível débito de R$ 25.102,00, condenou a ré à restituição em dobro de R$ 11.700,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de mensalidades referentes a períodos não cursados após colação antecipada de grau; (ii) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) analisar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre aluno e instituição de ensino é de consumo e deve ser regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados, referentes aos 8º, 9º e 10º períodos não frequentados, é indevida, pois não houve contraprestação efetiva.

5. A Portaria interna nº 19/2016 da instituição, que impõe pagamento integral mesmo em caso de aproveitamento extraordinário de estudos, não prevalece sobre o contrato nem sobre os princípios do CDC, por configurar vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC).

6. O contrato prevê taxa específica de R$ 250,00 por exame especial, de modo que a cobrança integral das mensalidades configura duplicidade e enriquecimento sem causa.

7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece como abusiva a exigência de pagamento de mensalidades por disciplinas não cursadas, inclusive em hipóteses de colação antecipada de grau (REsp 927.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2011).

8. A restituição em dobro é devida, pois não houve engano justificável: a instituição tinha ciência de que o aluno não frequentava aulas e, ainda assim, manteve cobrança indevida (art. 42, parágrafo único, CDC).

9. A cobrança insistente e a notificação extrajudicial de dívida inexistente causaram abalo moral indenizável, justificando o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. O pedido contraposto formulado em contrarrazões pela instituição é incabível no procedimento comum e, de todo modo, improcedente, ante o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados após colação de grau antecipada é abusiva e nula de pleno direito.

2. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta consciente e injustificável da instituição.

3. A insistência na cobrança de dívida inexistente configura dano moral indenizável.

4. O pedido contraposto não é admitido no procedimento comum, sendo cabível apenas a reconvenção (CPC, art. 343).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CC, arts. 884 e 885; CDC, arts. 6º, V; 39, V; 42, parágrafo único; CPC, art. 343.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 927.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2011; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.062676-2/001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 04.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1033020-43.2023.8.26.0071, Rel. Des. Paulo Alonso, j. 26.05.2025; TJMT, N.U. 1027125-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. 16.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A (MULTIVIX)
, contra sentença (ID 16287688) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ODIMAR IZIDORO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 25.102,00; (b) condenar a ré a restituir em dobro o valor de R$ 11.700,00; e (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16287690), a instituição de ensino apelante alega, em síntese, que:
(i)
a cobrança é legítima, pois a Portaria nº 19/2016 da faculdade, de ciência do autor, prevê o pagamento integral das disciplinas mesmo em caso de aproveitamento extraordinário de estudos;
(ii)
o aditamento do FIES foi realizado por vontade própria do aluno, que confirmou os valores, não havendo coação;
(iii)
a instituição prestou os serviços ao formar bancas e aplicar 19 avaliações;
(iv)
não há dever de restituir valores nem de indenizar por danos morais, pois agiu em exercício regular de direito. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença e a procedência do seu pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do saldo devedor.

Contrarrazões apresentadas por ODIMAR IZIDORO DA SILVA (ID 16287696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A (MULTIVIX)
, contra sentença (ID 16287688) prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
ODIMAR IZIDORO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 25.102,00; (b) condenar a ré a restituir em dobro o valor de R$ 11.700,00; e (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16287690), a instituição de ensino apelante alega, em síntese, que:
(i)
a cobrança é legítima, pois a Portaria nº 19/2016 da faculdade, de ciência do autor, prevê o pagamento integral das disciplinas mesmo em caso de aproveitamento extraordinário de estudos;
(ii)
o aditamento do FIES foi realizado por vontade própria do aluno, que confirmou os valores, não havendo coação;
(iii)
a instituição prestou os serviços ao formar bancas e aplicar 19 avaliações;
(iv)
não há dever de restituir valores nem de indenizar por danos morais, pois agiu em exercício regular de direito. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença e a procedência do seu pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento do saldo devedor.

Contrarrazões apresentadas por ODIMAR IZIDORO DA SILVA (ID 16287696), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Declaração de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ODIMAR IZIDORO DA SILVA em face da ora apelante.

Narra o autor que colou grau antecipadamente no curso de Direito em 25/08/2017, por força de decisão judicial; que, após a conclusão, a ré passou a cobrar indevidamente o valor de R$ 25.102,00, referente aos 8º, 9º e 10º períodos não cursados presencialmente, e que, sob pressão de cobranças insistentes, aditou seu contrato FIES e pagou à ré o montante indevido de R$ 11.700,00.

Em contestação (fls. 128-156 dos autos digitalizados), a ré defendeu a legalidade da cobrança com base em sua Portaria interna nº 19/2016, que determinaria o pagamento integral das disciplinas mesmo em caso de aproveitamento extraordinário de estudos. Negou a ocorrência de coação, afirmando que o aditamento do FIES foi um ato voluntário do aluno, e sustentou ter prestado os serviços ao aplicar as 19 avaliações especiais. Formulou, ainda, pedido contraposto para pagamento do saldo remanescente da dívida.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a restituição em dobro da quantia paga e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia central reside em definir a legalidade da cobrança, pela instituição de ensino, dos valores integrais das mensalidades referentes aos 8º, 9º e 10º períodos do curso de Direito, que o autor/apelado não frequentou, tendo-os concluído por meio de avaliações de aproveitamento extraordinário de estudos.

Primeiramente, aponto que a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, cumpre reconhecer que após a colação de grau antecipada, o apelado não frequentou nenhuma aula ou atividade acadêmica regular,

o que inclusive foi confirmado em audiência pelo preposto da própria instituição (ID 16287685), tornando tal fato incontroverso.

Não se tratou, também, de hipótese de adiantamento das disciplinas dos 8º, 9º e 10º, no sentido de cursar os períodos de forma acelerada ou compactada, o que se observa da decisão proferida no mandado de segurança, tendo em vista que o motivo da colação antecipada de grau foi a aprovação preliminar em concurso público (fls. 25-30); sendo assim, o apertado cronograma tornaria impossível cursar as disciplinas de três semestres no período de poucas semanas.

Portanto, estabelece-se, de plano, que
o apelado deixou de cursar inteiramente a carga horária regular daquelas matérias.

Apesar disso, a apelante fundamenta a cobrança em sua Portaria interna nº 19/2016 (fls. 209-211), que, em seu art. 1º, § 6º, dispõe que “
a aprovação do aluno na avaliação de extraordinário aproveitamento de estudos, não o isenta dos encargos financeiros relativos ao valor da disciplina, não sendo concedido nenhum tipo de desconto
”.

Contudo, assim como consignou o magistrado sentenciante, entendo que tal norma interna não pode prevalecer sobre os termos do contrato firmado entre as partes e os princípios que regem as relações de consumo. Explico.

A apelante defende a validade da cobrança integral das mensalidades dos três últimos semestres do curso sob o argumento de que houve a prestação de serviços ao aluno, por meio da formação de “
19 bancas com 3 professores de conhecimento da área para a elaboração, aplicação e correção das avaliações das 19 disciplinas específicas faltantes para a conclusão do curso do Apelado.
”

Em contraponto, o Contrato de Prestação de Serviço Educacional é claro ao definir em seu Anexo I uma taxa específica para este serviço individualizado, no valor de R$ 250,00 por "Exame Especial" (fl. 83 dos autos físicos).

Neste contexto, se existe uma previsão contratual específica para remunerar o serviço individualizado prestado,
tentar justificar a cobrança da mensalidade integral com base no mesmo serviço configura uma cobrança em duplicidade, prática manifestamente abusiva.

Além disso, fato é que
a contraprestação referente às mensalidades é a disponibilização do serviço educacional regular (aulas, estrutura, corpo docente), o qual, como é incontroverso, não foi usufruído pelo apelado.

Assim, considerando que, nas relações consumeristas, o pagamento é devido pela efetiva prestação do serviço, a cobrança pelo serviço educacional não prestado viola o equilíbrio contratual e constitui vantagem manifestamente excessiva, vedada pelo art. 39, V, do CDC.

Nesse sentido, a despeito da previsão constante na Portaria interna nº 19/2016, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
a previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva
" (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011).

A jurisprudência pátria também é majoritariamente pacífica quanto à abusividade das cobranças de mensalidades quando o aluno não cursa disciplina alguma devido à colação antecipada de grau. Este entendimento foi evidenciado com o advento da Lei nº 14.040/2020, que oportunizou a conclusão antecipada dos cursos relacionados à medicina em virtude da pandemia do Covid-19, sendo que não há qualquer óbice para estender tal posicionamento aos casos análogos, como o presente. A respeito, vejamos (destaquei):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO GRADUAÇÃO EM DE MEDICINA - CONCLUSÃO ANTECIPADA DO CURSO - MEDIDA AUTORIZADA PELA LEI 14.040/20 - PAGAMENTO ANTECIPADO POR PERÍODO/SEMESTRE NÃO CURSADO - REVISÃO VIÁVEL - ART. 6º, INCISO V, DO CDC - DIREITO À RESTITUIÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL.
O princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
A Lei nº 14.040/2020 estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de COVID-19. O referido diploma normativo, em seu artigo 3º, autorizou aos discentes dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia a colação de grau antecipada.
O CDC estabelece , em seu art. 6º, inciso V, o direito básico do consumidor "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas".
Os contratos de prestação de serviços educacionais possuem natureza sinalagmática, motivo pelo qual a conclusão antecipada do curso fez cessar a prestação dos serviços, tornado indevida, por conseguinte, as mensalidades posteriores, conforme inteligência extraída dos artigos 884 e 885 do Código Civil.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.062676-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 05/09/2024)

Apelação. Direito do consumidor. Ação de restituição de valores, c.c. Indenização por dano moral. cobrança de rematrícula e mensalidades escolares.

Curso de medicina.
Colação de grau antecipada. Matérias não cursadas. Divergência sobre a exigência de pagamento das mensalidades correspondentes às disciplinas dispensadas. Impossibilidade de cobrança por disciplinas não cursadas.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. 2. Recurso da ré (Instituição de ensino), não acolhido. 3. Curso de Medicina. Colação de grau antecipada pela Lei nº 14.040/2020 e Portaria nº 383, do Ministério da Educação.
Impossibilidade de cobrança de mensalidades escolares correspondentes a disciplinas não ministradas. 4. Cabível a repetição do indébito na forma pretendida. Incidência do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. Recurso da ré desprovido. Sentença mantida. (TJSP; Apelação Cível 1033020-43.2023.8.26.0071; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2025; Data de Registro: 26/05/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Ação declaratória de inexistência de débito proposta por aluno do curso de medicina contra instituição de ensino superior, visando à declaração de nulidade de confissão de dívida firmada como condição para a colação de grau antecipada, no valor de R$ 61.000,00, dos quais R$ 48.800,00 referiam-se a mensalidades dos meses de março a junho de 2022. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de débito e a nulidade do contrato de confissão de dívida, além de aplicar multa por litigância de má-fé à instituição educacional. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de mensalidades referentes ao semestre posterior à colação de grau antecipada, especialmente mediante contrato de confissão de dívida; (ii) determinar se houve má-fé da instituição de ensino ao interpor embargos de declaração, justificando a imposição de multa. III. Razões de decidir
A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados, posteriores à colação de grau antecipada, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, por violar o equilíbrio contratual e representar enriquecimento sem causa.
A confissão de dívida condicionada à liberação do diploma do aluno revela coação e afronta aos direitos fundamentais à educação e à dignidade do consumidor, sendo nula de pleno direito com base no art. 51, IV e §1º, II, do CDC.
A relação contratual em cursos superiores é renovada semestralmente, inexistindo obrigação do aluno em quitar período não cursado, especialmente quando a colação de grau, autorizada por norma excepcional (Lei nº 14.040/2020 e Portaria MEC nº 383/2020), encerra a prestação dos serviços educacionais.
A jurisprudência reconhece que a colação de grau antecipada, devidamente amparada por norma legal, exime o aluno de pagamento das mensalidades subsequentes, por ausência de contraprestação.
A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência de demonstração de dolo ou violação aos deveres processuais previstos nos arts. 77 e 80 do CPC, não configurando os embargos de declaração conduta protelatória. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “
A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados após colação de grau antecipada é abusiva e nula de pleno direito, por violar o equilíbrio contratual e configurar enriquecimento sem causa.
A confissão de dívida vinculada à liberação de diploma em tais circunstâncias fere os princípios da dignidade do consumidor e da função social do contrato, sendo inválida. A multa por litigância de má-fé somente se justifica mediante prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica na interposição de embargos de declaração com finalidade esclarecedora.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 207; CC, arts. 884 e 885; CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, II; CPC, arts. 77, 80 e 489, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC n. 5026186-94.2023.8.13.0433, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 17.12.2014; TJSP, RAC n. 1005461-17.2024.8.26.0576, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.11.2024; TJMT, RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, j. 16.08.2021; TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. 22.08.2018. (TJMT, N.U 1027125-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Reconhecida a inexigibilidade da cobrança principal, o pagamento dela decorrente, no valor de R$ 11.700,00, torna-se indevido.

Já no que tange à repetição do indébito, entendo que a sentença também não merece reparo. A devolução em dobro é medida que se impõe, pois não se vislumbra a hipótese de engano justificável: a instituição de ensino tinha pleno conhecimento de que o aluno não estava cursando as disciplinas regulares e, ainda assim, optou por cobrar as mensalidades integrais em vez da taxa específica para os exames especiais, agindo em desacordo com o próprio contrato e a boa-fé objetiva.

Quanto ao dano moral, também corroboro o entendimento exposto pelo magistrado primevo, no sentido de que a cobrança insistente de uma dívida de valor expressivo (mais de R$ 25.000,00), por meio de reiterados e-mails e inclusive pelo envio de notificação extrajudicial ao apelado (fls. 44-54 dos autos físicos), gerou no consumidor angústia e desequilíbrio, configurando o dano moral indenizável.

Assim, considerando a extensão do dano efetivamente experimentado pelo apelado, a capacidade econômica da apelante e o caráter punitivo-pedagógico da medida, considero que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença se mostra razoável no presente caso.

Tal montante, ao meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à dupla finalidade da indenização: compensar o abalo sofrido pelo apelado e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo apelante, sem gerar enriquecimento ilícito, bem como não destoa dos montantes fixados pela jurisprudência deste Tribunal.

Por fim, em suas razões recursais, a apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente o seu pedido contraposto, formulado em sede de contestação, visando a condenação do autor ao pagamento do saldo devedor remanescente.

O recurso, neste ponto, também não merece provimento. De plano, o "pedido contraposto" é instituto processual cabível apenas em procedimentos especiais, notadamente no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, não sendo admitido no procedimento comum ordinário, como o presente; a via processual adequada para a formulação de pretensão própria em face do autor, na mesma demanda, seria a da reconvenção, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, a qual possui requisitos formais próprios de uma ação autônoma que não foram observados pela parte.

Ademais, ainda que se pudesse superar tal vício formal, o que se admite apenas para argumentar, o pedido seria, no mérito, improcedente, eis que, tendo sido reconhecida a inexigibilidade da cobrança inicial, não há que se falar em inadimplência de valor remanescente que decorre daquela.

Por todo o exposto, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou com acerto a controvérsia, não merecendo reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A (MULTIVIX) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela ré/apelante para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar